Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753925-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA FERNANDA DA SILVEIRA AGRAVADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, MARCELO CANDIDO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELA FERNANDA DA SILVEIRA em face de MARCELO CANDIDO FERREIRA e GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico com restituição de valores pagos com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravante formula pedido de desistência (ID 67446085). O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 18 de dezembro de 2024 16:34:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador